Tribunal: TJMT
Processo: 1075418-38.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075418-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO CANTANHEDE MOURAO - CPF: 025.457.121-24 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0565-33 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1075418-38.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1075418-38.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Antônio Cantanhede Mourão.

Recorridos:
Localiza Rent A Car S.A.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, caracteriza-se com a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1075418-38.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1075418-38.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Antônio Cantanhede Mourão.

Recorridos:
Localiza Rent A Car S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Antônio Cantanhede Mourão
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 210193152)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 210193154): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1075418-38.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1075418-38.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Antônio Cantanhede Mourão.

Recorridos:
Localiza Rent A Car S.A.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por José Antônio Cantanhede Mourão em face de Localiza Rent A Car S.A., em razão de suposta discriminação.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 19/11/2023, procurou a locadora de veículos para locar um automóvel, no ato do contrato o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a empresa requerida, referente caução e reserva do veículo escolhido por ele.

Aduz que na data agendada para retirada do veículo, compareceu na empresa recorrida, e após algum tempo aguardando na recepção foi informado que a locação não havia sido aprovada.

Alega que se sentiu discriminado por ser uma pessoa de cor preta, além disso, a empresa não efetuou a restituição do valor dado em caução pago por ele.

A empresa recorrida por sua vez alega que cadastro do o autor não foi aprovado, frisa que qualquer locação junto a locadora está sujeita à análise cadastral, conforme previsão contratual e que no caso em consulta ao Sistema de Proteção ao Crédito (Id. 210190293) verificou-se que o autor tinha diversas negativações em seu nome, não sendo possível aprovar seu cadastro para locação.

Em relação ao valor dado em caução, aduz que foi feito estorno do pagamento efetuado pelo cliente, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) ainda em novembro conforme comprovante juntado em Id. 210190291.
Desta forma tem-se que a locadora logrou êxito em comprovar fato extintivo e modificativo do direito autoral, do ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de processo civil.

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores, assim como não houve falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024